Tribunal: TJDFT
Processo: 0720407-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720407-85.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILENE ALVES DA ASSUNCAO APELADO: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença de Id 46129587 que, nos autos da ação revisional movida por ADILENE ALVES DA ASSUNÇÃO em face de M GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I e VI, e 330, inciso I, § 1o, incisos I e II e § 2o, todos do Código de Processo Civil, por descumprimento da determinação de emenda da petição inicial. Em suas razões recursais (Id 46129589), a parte autora apelante aduz, em síntese, que houve excesso de formalismo e que deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas. Argumenta que “a petição inicial foi apresentada por partes legítimas e a exequibilidade do título executivo (decisões do processo originário e certidão de trânsito em julgado) não é contestada, além do fato de que trata-se prazo dilatório e vício sanável, é direito da parte o prosseguimento da demanda, pela primazia do julgamento do mérito, e não liminar rejeição da petição inicial”. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença atacada, com remessa dos autos à origem para prosseguimento da ação. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID. 46129600 pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Compulsando-se atentamente os autos, verifica-se a seguinte determinação de emenda da inicial no Juízo de origem (Id 46129573): “Intime-se a parte autora para: a) juntar aos autos comprovantes de renda, declaração de bens, extratos bancários atualizados em seu nome, a fim de possibilitar a análise da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça ou, caso entenda, recolher as custas iniciais; b) juntar aos autos a certidão de ônus reais do imóvel atualizada; c) esclarecer o interesse de agir, visto que, se a parte autora alega não possuir o contrato, aparentemente se mostra inviável conhecer suas cláusulas e, com isso, sugerir revisão. Com efeito, a legislação cível traz ferramentas processuais adequadas para que se possa obter contrato antes do ajuizamento das lides principais; d) cumprir, a despeito do indicado no item acima, com exatidão o exposto no §2o do art. 330 do CPC, notadamente para indicar cláusulas que pretende controverter, bem como o valor incontroverso do contrato; e) esclarecer do que se trata o procedimento extrajudicial contido no item “c” dos pedidos, o qual pretende a suspensão – art. 322 e 324 do CPC; f) esclarecer o item “f” dos pedidos, o qual se apresenta genérico, visto que não indicada as razões, bem como as cláusulas e ainda não juntado qualquer cálculo que indique cumulação de encargos (art. 322 e 324 do CPC. Nesse ponto, deve estabelecer distinguish entre a alegada impossibilidade de capitalização de juros e o exposto nas súmulas 539 e 541 do STJ, ciente da impossibilidade de improcedência liminar – art. 332 do CPC; g) esclarecer a genérica manifestação contida no item “h” dos pedidos, indicando o que entende por “valores a receber”, bem como que valor entende devido a título de “compensação” e o alegado “saldo devedor; h) juntar pesquisa de seu nome nos cadastros de inadimplentes.” Após a apresentação de resposta, a sentença de primeiro grau extinguiu o processo em razão do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, nos seguintes termos: “Referente ao item “c” dos pedidos da inicial, tem-se pela ausência de interesse de agir da parte autora, sobretudo quanto à utilidade e necessidade, visto que o procedimento administrativo de consolidação da propriedade, conforme a certidão de ônus reais do imóvel juntada por ela mesma ao ID 147856985, já se consumou, ou seja, não há falar em suspensão de procedimento que fora notadamente consumado. No que se refere ao item “f” dos pedidos, a parte autora não cumpriu com a ordem de emenda descrita também no item “f” da decisão antecedente. ID 147856980 - Pág. 2. Cumpre destacar que houve determinação para que o demandante esclarecesse a alegada cumulação de encargos, a fim de extirpar o caráter genérico dos pedidos (art. 322 e 324 do CPC, bem como para que estabelecesse distinguish entre a alegada impossibilidade de capitalização de juros e o exposto nas súmulas 539 e 541 do STJ, ciente da impossibilidade de improcedência liminar – art. 332 do CPC. (...) Ora, mostra evidente que a sintética e genérica manifestação acima não esclarece qualquer distinção entre a causa de pedir e os enunciados das súmulas mencionadas (distinguish), tampouco indica onde verificou cumulação de encargos ou mesmo que encargos seriam este, sem contar que não se visualiza nos autos qualquer “planilha de cálculo” juntada ao feito, fazendo com que o pedido seja genérico, indeterminado, incerto, contribuindo mais ainda para reconhecimento da inépcia da inicial. Importa reiterar que a alegada cláusula 1 item b da escritura de compra e venda NÃO POSSUI PREVISÃO DE QUALQUER ENCARGO, TAMPOUCO SINAIS DE CUMULAÇÃO DESTES. Por fim, concernente ao item “h” da inicial, mesmo após o aditamento, manteve-se este genérico, posto que a parte autora não definiu o que entende por “valores a receber”, bem como que valor entende devido a título de “compensação” e o alegado “saldo devedor. Em outros dizeres, caberia a demandante apontar valor expresso do que entende “a receber” e, no mesmo contexto, o que pretende a título de compensação, apontando ainda saldo devedor, fazendo todos esses valores comporem o valor da causa, medida não adotada. Aliás, a parte autora sequer descreveu qualquer dos montantes monetários relatados no pedido, resumindo a descrever formulas de cálculos sem indicação de valor ou mesmo apresentação de planilha de cálculo. (...) Destaque-se que não há falar em “liquidação” de valores futuros, notadamente porque, para fins de habilitar pedido de revisão, cumpre ao demandante conhecer e explicitar as cláusulas e encargos abusivos – art. 330, §2o do CPC – além de apresentar planilha evolução do débito a fim de defender a alegada abusividade. Com isso, o pedido em questão (item “h”) mostra-se incerto e indeterminado, afrontando os artigos 322 e 324 do CPC, implicando também na inépcia da inicial. Deduz-se, por fim, que, na forma do art. 330, inciso I e §1o, incisos I e II e §2o do CPC, deve a inicial ser extinta sem análise de mérito.” Porém, não há nas razões do apelo expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao que dispõe o art. 1.010, III, do CPC. Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso que cumpriu rigorosamente a determinação de emenda da inicial e, por conseguinte, indicar as razões pela qual o Juízo a quo não poderia ter indeferido a inicial por falta de emenda. Entretanto, verifica-se que o autor apelante tece arrazoados apenas em relação à primazia de julgamento de mérito, matéria esta que não combate os fundamento das sentença que indicou a inespecificidade dos pedidos. Caberia ao autor apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da sentença, inclusive mencionando ação diversa (execução) da proposta na origem (ação revisional), violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão 1143888, 07177760720178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, dessa forma, que além de não impugnar especificamente os fundamentos que motivaram o indeferimento da inicial, o autor apelante, de forma indevida e errônea nesta via eleita, trata de questões que sequer foram tratadas na r. sentença. Portanto, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Intime-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora